Tribunal: STF
Processo: HC 222553
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
PROCESSO PENAL. JUIZ NATURAL. CRIAÇÃO DE UNIDADE ESPECÍFICA COM COMPETÊNCIA PARA CONHECER, PROCESSAR E JULGAR CAOS RELACIONADOS AOS CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ACRE [TJAC]. PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA FIXADA NOS CASOS PENAIS REGISTRADOS OU DISTRIBUÍDOS ANTERIORMENTE. CONFORMIDADE CONSTITUCIONAL RECONHECIDA. . EFICÁCIA PROSPECTIVA DA RESOLUÇÃO 229/19. UNIDADE DIRECIONADA A CASOS NOVOS. CONFORMIDADE CONSTITUCIONAL RECONHECIDA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ORDEM DENEGADA



A criação de Unidade Jurisdicional com competência para conhecer, processar e julgar casos de Organização Criminosa [Lei 12850/13], em regra, deve preservar a competência das unidades de mesma hierarquia funcional quanto aos feitos já registrados ou distribuídos anteriormente [Medidas Cautelares, Procedimentos de Investigação Criminal ou Processos], a teor do art. 83 do CPP.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Fábio Josep da Silva Souza e outros em favor de José Ronildo Lucas de Souza Nascimento contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento nos autos do RHC 168.734, rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, assim ementado: 



          “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIAÇÃO DE VARA DE DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE – TJAC. ART. 69, I, "A" DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – CF. COMPETÊNCIA DOS TRIBUNIAS. ART. 5º, INCISO II, DA RESOLUÇÃO N. 229/2018 DO TJAC. PREVISÃO DE REGRA DE TRANSITORIEDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISTRIBUIÇÃO IMEDIATA DE INQUÉRITOS E PROCESSOS JÁ EM ANDAMENTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INOCORRÊNCIA DE TRIBUNAL DE EXCEÇÃO. REGRA DE TRANSITORIEDADE CLARA E OBJETIVA APLICÁVEL A TODOS OS INQUÉRITOS. AÇÃO PENAL JULGADA POR JUÍZO PREVENTO QUE ANALISOU MEDIDAS CAUTELARES NO INQUÉRITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    “1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual foi negado provimento a recurso ordinário em habeas corpus que objetivava o reconhecimento de incompetência do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rio Branco/AC para o julgamento da Ação Penal n. 0000527- 81.2019.8.01.0001, na qual o ora agravante foi condenado à pena de 9 (nove) anos, (5) cinco meses e (21) vinte e um dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime previsto no artigo 2°, §§ 2°, 3° e 4°, incisos I e IV, da Lei n. 12.850/13.



    “2. No presente agravo regimental a defesa alega que: (i) o juízo sentenciante é incompetente para processar e julgar casos de Organização Criminosa, pois o TJAC criou vara específica para processamento e julgamento da aludida matéria; (ii) O Supremo Tribunal Federal – STF e o Superior Tribunal de Justiça – STJ têm entendimento pacificado de que a competência em razão da matéria é absoluta; (iii) o fato de o Juízo da 3ª Vara ter deferido pedidos incidentais de quebra de sigilo telefônico não o torna prevento para o feito; (iv) o artigo 5º, inciso II, da Resolução n. 229/2018 do TJAC fere claramente dispositivos constitucionais, visto que cria um “juízo de exceção” para um “determinado processo”, ferindo princípios constitucionais e infraconstitucionais; e (v) configurada a nulidade absoluta os atos decisórios devem ser anulados e os autos devem ser encaminhados para o Juízo competente para julgamento do feito.



    “3. Conforme art. 96, I, "a" da Constituição Federal, compete privativamente aos Tribunais dispor sobre a competência para o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais. Nesse sentido: AgRg no RHC n. 126.827/MS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 3/8/2020 e RHC n. 46.881/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/9/2018, DJe de 14/9/2018. 



    “4. No caso dos autos, o TJAC, mediante a Resolução n° 229/2018, criou, em 21/11/2018, a Vara de Delitos de Organizações Criminosa, com sede na Comarca de Rio Branco e jurisdição em todo o Estado do Acre, atribuindo-lhe competência para julgar os crimes relacionados à Lei n. 12.850 de 3/8/2013 de competência da Justiça Estadual. Contudo, o acórdão recorrido esclarece que a Resolução n° 229/18 – editada pelo Pleno Administrativo do TJAC – estabeleceu, no art. 6º, seu início de vigência a partir do dia 7/1/2019, determinando, ainda, no art. 5º, inciso II, que processos criminais ou inquéritos já em tramitação não deveriam ser redistribuídos em decorrência da mudança de competência prevista na aludida Resolução. 



    “5. Em outras palavras, os feitos em andamento não deveriam ser automaticamente distribuídos diante da existência de regra de transitoriedade estabelecida no artigo 5º, inciso II, da Resolução n. 229/2018 do TJAC. Diante disso, não se identifica violação ao Princípio do Juiz Natural ou criação de Tribunal de Exceção, porquanto todos os inquéritos e processos já distribuídos - e não apenas os autos ora em análise - deveriam ser processados perante o Juízo prevento.



    “6. Considerando-se que a mencionada Resolução estabeleceu regra de transitoriedade clara e objetiva, não se identifica flagrante ilegalidade no julgamento da ação penal pelo juízo prevento em razão de ter deliberado sobre medidas cautelares no âmbito do procedimento investigatório.” (eDOC 12, p. 1-2)



    O ato coator transitou em julgado em 4.11.2022.



    Nesta Corte, em apertada síntese, alega violação ao princípio do Juiz Natural, sob o argumento de que houve a criação posterior de vara específica para o processamento e julgamento do crime imputado ao paciente, a saber, organização criminosa e crimes conexos. Assevera, além disso, a ocorrência de tribunal de exceção, em face da não alteração da competência. Requer o relaxamento da prisão e o reconhecimento da incompetência alegada e a anulação de todos os atos processuais.



    É o breve relatório. 



    Decido.



    Conheço do habeas corpus em face da alegação de violação do Juiz Natural, pressuposto de validade do processo, apto à concessão, em tese, de ordem de ofício [CPP, art. 654, § 2º].



    Para a melhor compreensão da controvérsia, colho do acórdão recorrido: 



    “Nesse ponto impende frisar que o art. 5º, inciso II da Resolução n° 229/18 do TJAC não cria um ‘juízo de exceção’. Isto porque, o TJAC, no exercício de sua atribuição constitucional para dispor sobre a competência para o funcionamento dos seus órgãos jurisdicionais - quando da criação da Vara de Delitos de Organizações Criminosa - houve por bem determinar que os inquéritos e ações penais em andamento não deveriam ser redistribuídos. Em outras palavras, não se identifica violação ao princípio do juiz natural porquanto todos os inquéritos e processos já distribuídos - e não apenas os autos ora em análise - deveriam ser processados perante o Juízo onde tramitavam. Logo, a regra de transitoriedade criada pelo Tribunal a quo atinge todos os processos e inquéritos que se encontravam na mesma situação fática. “ (stj.jus.br)



    O Tribunal de Justiça do Acre, no espaço regulamentar atribuído pela arquitetura normativa [CPP, art. 74: “A competência pela natureza da infração será regulada pelas leis de organização judiciária, salvo a competência privativa do Tribunal do Júri”.], nos termos da Resolução TJAC 229/2018, criou nova Unidade Jurisdicional com a competência funcional para o conhecimento, processamento e julgamento dos casos de Organização Criminosa [Lei 12850/13]. O marco temporal para instalação, distribuição e recebimento de novos casos foi definido pela vigência declarada no ato normativo: 07.01.2019. O mesmo ato preservou a competência das demais Unidades Jurisdicionais nas hipóteses de procedimentos já registrado oudistribuídos, em observância aos critérios garantidores do Devido Processo Legal. 



    Desta forma, em observância aos atributos do Princípio do Juiz Natural, a Resolução 229/2018, no espaço decisório das Leis de Organização Judiciária {CPP, arts. 74 e 83], ressalvou a permanência dos inquéritos e processos com a competência fixada:



    “Art. 5º Observar-se-á com o início da vigência desta Resolução o seguinte: 



    […]



    “II - Não haverá redistribuição de cartas precatórias criminais, processos criminais ou inquéritos que já estejam em tramitação em outras varas ou comarcas, em decorrência da mudança de competência prevista nesta Resolução.” (tjac.jus.br)



    A jurisprudência assentada por este Supremo Tribunal Federal, reconhece a conformidade das normas de Organização Judiciária dos Tribunais, incluída a especialização de varas:



    “II – Não há violação aos princípios constitucionais da legalidade, do juiz natural e do devido processo legal, visto que a leitura interpretativa do art. 96, I, a , da Constituição Federal admite que haja alteração da competência dos órgãos do Poder Judiciário por deliberação dos Tribunais. Precedentes. 



    “III – A especialização de varas consiste em alteração de competência territorial em razão da matéria, e não alteração de competência material, regida pelo art. 22 da Constituição Federal. “ 



    (STF, HC 113.018, Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 14.11.2013). (Grifo meu)



    Por consequência, a criação de Unidade Especializada deve preservar o Juiz Natural anteriormente estabelecido, sob pena de violação de pressuposto de validade do Processo Penal, evitando a subtração de casos de Juiz Natural já fixado. A especialização por matéria mediante a criação de nova unidade não se confunde com a regra da remessa obrigatória em face da matéria, justamente porque se refere à distribuição da competência prospectiva [para o futuro]. Logo, todos os procedimentos distribuídos após 07.01.2019 devem ser encaminhados à Unidade de ORCRIM, mantendo-se os já distribuídos [Inquéritos, Medidas Cautelares ou Processos] em tramitação na respectiva unidade originária.



    Nestor Távora e Rosmar Rodrigues Alencar [Curso de Processo Penal e Execução Penal. Salvador: JusPodvium, 2023, p. 263] discorrem:



    “É possível que, mesmo iniciado o processo, seja instituída nova vara criminal na comarca, restando a seguinte dúvida: os processos que versem sobre crimes que passam a ser de competência da nova vara, devem ou não ser remetidos ao novel órgão jurisdicional? Tanto na doutrina quanto na jurisprudência, tem-se admitido a aplicação, por força da analogia, do art. 43 do CPC, de forma que a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. […] Perceba que, havendo alteração da competência de natureza absoluta (matéria ou hierarquia), qualquer que seja ela, a remessa deve ocorrer. Tratando-se de competência relativa (territorial), a matéria é resolvida, de regra, pela lei de organização judiciária. No seu silêncio, não deve haver a remessa”.



    Colhe-se do voto do Min. JOEL ILAN PACIORNIK: 



    “Nas informações o Juiz singular consignou:



    “O paciente foi condenado a pena de 09 (nove) anos, 05 (cinco) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão em regime fechado por sentença proferida pelo Juízo colegiado instaurado em 1° grau pela prática dos crimes previstos no art. 2°, §§ 2°, 3° e 4°, incisos I e IV da Lei n° 12.850/2013, não tendo sido concedido o direito de apelar em liberdade ao paciente. O argumento trazido pela defesa relacionado à incompetência deste Juízo no tocante ao processamento e julgamento da presente ação foi devidamente enfrentado durante o curso do feito, tendo sido fundamentadamente deliberado ao apreciar pedido similar na decisão de fls. 1.813/1815. Naquela ocasião, foi esclarecido que a Vara de Delitos de Organização Criminosa foi criada pela Resolução n° 229/2018, cuja vigência teve início em 07 de janeiro de 2019, mas que vários feitos incidentais já tinham sido distribuídos ao Juízo da 3ª Vara Criminal em momento anterior à criação da unidade especializada, durante o ano de 2018, o que fez com que esta Vara se tornasse preventa a partir do deferimento do primeiro pedido incidental distribuído em 16 de maio de 2018 (autos n° 0004810-84.2018). Destaco, ainda, que a aludida resolução que criou a vara especializada previu no seu artigo 5°, inciso 11 que não haveria redistribuição de feitos criminais após a sua entrada em vigor, o que confirma a manutenção da competência deste juízo prevento desde antes da criação da mencionada unidade. É o que me cumpria informar, ficando à disposição para eventual complementação, caso Vossa Excelência entenda necessário.” (stj.jus.br)



    O fato objetivo de a distribuição do Inquérito ter ocorrido em 18.01.2019 é insuficiente à remessa dos autos à Unidade de Organização Criminosa em face da prévia existência de medidas cautelares à vigência da Resolução 229/2018, em 07.01.2019, aptas à fixação da competência da 3ª Vara Criminal, nos termos do art. 83 do CPP e o art. 5º, II, da Resolução 229/19 do TJAC. 



    O Subprocurador-Geral da República Luiz Augusto Santos Lima bem resumiu a questão:



    “Apesar do Inquérito Policial ter sido distribuído na data de 18 de janeiro de 2019 -após a entrada em vigor da Resolução n° 229/18, de 7 de janeiro de 2019- medidas cautelares foram anteriormente deferidas e efetivadas pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rio Branco, o que estabelece a prevenção do citado Juízo para processar e julgar o feito. Portanto, o Tribunal de Justiça do Estado do Acre, no exercício de sua atribuição constitucional para dispor sobre a competência para o funcionamento dos seus órgãos jurisdicionais, poderia, quando da criação da Vara de Delitos de Organizações Criminosa, determinar que os inquéritos e ações penais em andamento não deveriam ser redistribuídos, o que afasta a alegação de constrangimento ilegal por incompetência do Juízo” [e-DOC 18]. 



    Portanto, a manutenção dos inquéritos e processos criminais nas unidades originárias, com a competência estabelecida quando da distribuição de procedimento investigatório, medida cautelar ou do processo, orienta-se à preservação do Juiz Natural. Do contrário, haveria subversão ao Devido Processo Legal.



    Neste sentido: 



    “Se o Juiz Natural é garantia do devido processo legal substancial, não podem os agentes eleger outro, nem mesmo a desídia ou má-fé de algum destes, implicar em alteração/ manutenção do julgador”. [MORAIS DA ROSA, Alexandre, Guia do Processo Penal Estratégico. Florianópolis: EMais, 2021, p. 127]



    Logo, a decisão proferida pelas instâncias inferiores está em conformidade com as normas relacionadas ao Princípio do Juiz Natural e ao Devido Processo Legal, sem que se verifique qualquer causa suficiente à concessão da ordem.



    Por tais razões, denego a ordem de habeas corpus [RISTF, arts. 21 e 192]. 



    Publique-se. Intimem-se.



    Transitada em julgado, arquivem-se,



    Brasília, 27 de abril de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente